Tribunal: TJDFT
Processo: 0772841-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GREVE DE CONTROLADORES DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que, em razão do cancelamento do voo, não houve qualquer providência da requerida a fim de minimizar os danos causados. Aduzem que a conduta da companhia aérea, ao oferecer a remarcação em voo próprio e condicionada ao fim da greve no Aeroporto de Orly (Paris), viola a Resolução n. 400/16 da ANAC, a qual prevê que a reacomodação deve ser de escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro, para o mesmo destino, na primeira oportunidade. Alegam que a reacomodação em voo saindo de outro aeroporto era medida de fácil execução, pois a greve era restrita ao Aeroporto de Orly. Argumentam também que não houve fornecimento de nenhuma assistência material, seja de alimentação ou hospedagem. Requerem, ao final, a procedência dos pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste apurar a responsabilidade da companhia aérea por eventuais danos materiais e morais experimentados pelos recorrentes.
III. RAZOES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 479 do STJ. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Na origem, informaram os requerentes que adquiriram bilhetes aéreos da empresa requerida, sendo que o trecho do voo de Paris deveria ocorrer no dia 26/05 e previa decolagem do Aeroporto de Orly, às 14:40, devendo chegar ao destino às 21:20 do mesmo dia. Narram que receberam um aviso de cancelamento do voo, em decorrência de uma greve no Aeroporto de Orly, e a informação da sua remarcação para o dia 27/05. Acrescentam que a requerida não quis disponibilizar voo partindo do outro aeroporto e como não lhes foi ofertada alternativa e havendo a necessidade de retorno na data contratada, adquiriram, por suas próprias expensas, bilhetes aéreos de outra companhia aérea, LATAM, saindo do aeroporto Charles de Gaulle (Paris) até Brasília, pelo valor total de R$ 12.282,60.
6. No caso, restou incontroversa a ocorrência da greve dos controladores de tráfego aéreo no Aeroporto de Orly (Paris), o que constitui fato de terceiro. Exclui-se a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo, por se tratar de caso fortuito e força maior, pois não é lícito atribuir culpa à companhia aérea, já que não deu causa ao resultado, rompendo-se, assim, o nexo causal, por absoluta impossibilidade de realizar pousos e decolagens sem autorização dos controladores de voo (Acórdão 413669).
7. Não obstante, ainda que o cancelamento do voo tenha sido justificado, a jurisprudência tem entendido que conforme a Resolução n. 400/2016 da ANAC compete à companhia aérea minimizar os transtornos dos consumidores, prestando a necessária assistência no transporte, hospedagem e alimentação. Do acervo probatório, verifica-se que foi apenas disponibilizada a realocação no próximo voo próprio disponível, todavia, os recorrentes, em razão de compromissos de trabalho, e por não saberem se o voo partiria no dia seguinte, se viram obrigados a comprar bilhetes em outra companhia aérea para um voo que partiria de aeroporto situado em outra parte da cidade.
8. Com efeito, a resolução n° 400/2016 da ANAC preceitua em seus artigos 20, inciso II, e 21, que o transportador deve informar ao passageiro acerca do cancelamento do voo, oferecendo as alternativas de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. No entanto, a empresa recorrida não demonstrou ter oferecido outra opção de reacomodação em voo de terceiros, na primeira oportunidade, ou mesmo a opção de reembolso na hipótese de aquisição de novos bilhetes aéreos, conforme prevê o artigo 28 da resolução, não se desincumbindo de demonstrar fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.
9. Desse modo, diante da falha na prestação dos serviços, é cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, os quais correspondem à redução patrimonial efetiva dos recorrentes, que pagaram por passagens em outra companhia aérea. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1953535, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 09/12/2024.
10. No que diz respeito aos danos extrapatrimoniais, sem olvidar-se dos aborrecimentos e do desgaste sofrido, constata-se que não houve violação à esfera íntima dos recorrentes, não obstante a frustração experimentada, não havendo ofensa pessoal aos direitos da personalidade. É forçoso convir que o ressarcimento por dano moral não pode advir de suscetibilidade exagerada, do mero aborrecimento ou incômodo, sendo necessário que a ofensa apresente certa magnitude, o que não se vislumbra in casu, devendo ser mantida a sentença proferida nesse ponto. Precedentes: Acórdãos n. 1900827, 1421458 e 1418006.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 12.829,11, a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros legais, a partir da citação.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CDC, art.14, §3, II, CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 413669, Rel. José Guilherme, Segunda Turma Recursal, j. 9/3/2010; Acórdão 1953535, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 09/12/2024; Acórdão 1900827, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024; Acórdão 1421458, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 09.05.2022; Acórdão 1418006, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 22.04.2022.